Tribunal: TJSP
Processo: 0004877-37.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004877-37.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
WELLINGTON FERREIRA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004877-37.2015.8.26.0590 -Voto no 11.369 EV
2
Apelação Criminal no 0004877-37.2015.8.26.0590
Apelante: Wellington Ferreira Costa
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Vicente
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Fernanda Menna Pinto
Peres
VOTO no 11.369
LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da
vítima e laudo pericial. Confissão parcial do réu na
fase administrativa. Incidência da Lei no 11.340/06 ao
caso concreto. Impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Apelo desprovido.
1)
WELLINGTON
FERREIRA
COSTA
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 72/74, à pena de 03 meses de detenção,
em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9o, do CP, concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da
incidência da Lei no 11.340/06 e a concessão da suspensão condicional do
processo. Por fim, pediu a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 81/85).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
87/89), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 106/112).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004877-37.2015.8.26.0590 -Voto no 11.369 EV
3
Narra a denúncia que em 02/04/2016, por volta de
08h, WELLINGTON FERREIRA DA COSTA ofendeu a integridade corporal de
K.C.N. pessoa com quem manteve relacionamento amoroso.
O laudo de fls. 09/vo atestou as lesões na vítima.
A ofendida confirmou que estava se separando do
réu e iniciando um relacionamento com outra pessoa. Quando WELLINGTON
viu as fotos deste indivíduo no seu celular iniciou as agressões com socos,
chutes e puxões de cabelo (mídia no e-SAJ).
O réu foi revel.
Na fase administrativa, no entanto, disse que, em
decorrência de ciúmes, empurrou a vítima e ela bateu o corpo contra a parede
(fls. 18).
Assim, a palavra da vítima foi confirmada por laudo
pericial e pela confissão parcial do réu que, embora não tenha admitido os
socos, chutes e puxões de cabelo, relatou que empurrou a vítima com
tamanha força que ela bateu seu corpo contra a parede.
Tais provas são suficientes à condenação.
Ao contrário do alegado pela defesa, há incidência
da Lei no 11.343/06, nos termos do seu art. 5o:
“Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (...)
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.
Evidente que a ação foi baseada no gênero, porque
o réu agiu movido por ciúmes de sua ex-companheira, que estava iniciando um
relacionamento com outro homem. Coibir este tipo de violência contra a mulher
foi o principal objetivo da edição da Lei Maria da Penha.
Mantém-se, dessa forma, a condenação por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004877-37.2015.8.26.0590 -Voto no 11.369 EV
4
próprios fundamentos.
A pena foi dosada no mínimo, em regime aberto.
Não há que se falar em substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos, porque o crime envolveu violência e não
comporta esse tipo de benefício (art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do C. STJ).
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator